Tribunal: TJMT
Processo: 1010115-85.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010115-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MICAELLY FERGUS SILVA CANDIDO - CPF: 044.252.961-92 (EMBARGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE ATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – CURSO DE MEDICINA – ALUNO BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES – PARCIAL PROVIMENTO
–
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, obscuridade e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na suspensão do reajuste implementado na coparticipação paga pela estudante, por não ter sido observado o prazo anual mínimo de reajuste do valor da semestralidade pela IES, conforme determina a Lei 9.870/99.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 55216957), objetivando sanar suposta omissão, obscuridade e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 54059478, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da justiça estadual e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para suspender o reajuste implementado na coparticipação paga pela agravante/embargada no início do segundo semestre do curso, mantendo o valor contratado até o final do semestre 2020/1, quando completa o prazo anual mínimo para sua alteração.

Em síntese, sustenta a embargante que não há ilegalidade no reajuste implementado na mensalidade, o qual é realizado com base em planejamento anual.

Assevera que a cada semestralidade e Termo de Participação firmado, encontra-se uma projeção de valores da semestralidade do 1º ao 12º semestre, sendo permitido o reajuste anual de 200% do CPA vigente, nos termos da legislação do FIES.

Aduz que no ato da assinatura do contrato do FIES, os alunos tomam ciência dos valores das semestralidades, bem como dos reajustes anuais realizados, não podendo alegar ignorância ou abusividade.

Salienta que a suspensão dos reajustes realizados pela IES, que recai sobre o valor da coparticipação da agravante/embargada, configura diferenciação entre os alunos FIES e os alunos que custeiam suas mensalidades escolares com recursos próprios, haja vista que além dos descontos legais já informados ao MEC e vinculativo aos alunos FIES e IES, abriga precedente que constitui infração à ordem econômica, violando o artigo 1º da Lei nº 9.870/99.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 56782983).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

A
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que não há ilegalidade no reajuste implementado na semestralidade, sendo permitido o reajuste anual de 200% do CPA vigente, nos termos da legislação do FIES, bem como que a suspensão dos reajustes realizados pela IES configura diferenciação entre os alunos FIES e os alunos que custeiam suas mensalidades escolares com recursos próprios, violando o artigo 1º, da Lei nº 9.870/99.

Conforme se observa, pretende a embargante, em verdade, reapreciação do recurso, por não concordar com o entendimento da decisão embargada.

Ademais, não há qualquer contradição ou vício no acórdão recorrido, uma vez que não se negou o direito de reajuste das mensalidades pela IES, mas apenas constatou-se que não foi observado o prazo anual mínimo de reajuste do valor da semestralidade pela recorrida, conforme determina a Lei 9.870/99.

Vejamos:

"
No caso, cinge-se o recurso nas alegações de que o reajuste implementado pela IES requerida foi realizado antes do prazo mínimo anual previsto artigo 1º, § 5º, da Lei 9.870/99, que o aumento ocorreu durante o curso do semestre, bem como que não consta do contrato ou foi especificado ao consumidor qual legislação aplicável para o cálculo do valor do reajuste.

Sobre o tema, dispõe a Lei 9.870/99:

"
Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

§ 1o O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.

§ 2o (VETADO)

§ 3o

Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

§ 4o

A planilha de que trata o § 3o será editada em ato do Poder Executivo.

§ 5o O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes
terá vigência por um ano
e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.

[...]
."

Conforme se denota acima, o valor da anuidade ou semestralidade tem vigência por um ano, ou seja, os reajustes provenientes de alteração de custos de pessoal e custeio devem ocorrer apenas após o transcurso de 12 meses.

No caso, verifica-se do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes que a agravante iniciou o curso no segundo semestre de 2019 (ID 46432019), ficando estipulado, conforme já explanado linhas acima, que o valor de semestralidade de R$ 60.390,00 (sessenta mil e trezentos e noventa mil reais), dividido em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

Verifica-se, que para os alunos beneficiários do FIES, há descontos legalmente impostos na semestralidade, culminando no valor final de R$ 54.501,98 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e um reais e noventa e oito centavos).

Assim, descontado o valor pago pelo FIES no semestre, de R$ 42.980,26 (quarenta e dois mil reais e novecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), restou uma diferença de R$11.521,72 (onze mil e quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) para a autora pagar à requerida em seis parcelas iguais de R$ 1.920,29 (mil novecentos e vinte reais e vinte e nove centavos).

Ocorre que,
já no segundo semestre do curso (2020/1)
, foi implementado reajuste do valor da semestralidade, o qual passou para R$ 66.429,00 (sessenta e seis mil quatrocentos e vinte nove reais) que, com o desconto do FIES, resultou em R$ 57.344,85 (cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais).

Nesta senda, observa-se do aditamento do semestre da agravante

(ID 42075481), que ao deduzir a parte do FIES, de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil noventos e oitenta e três reais e setenta centavos),

restou de coparticipação a ser pago pela financiada/recorrente o importe R$ 14.361,15 (quatorze mil trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos), em

seis parcelas de R$ 2.439,22 (dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).

Portanto, resta demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não foi observado o prazo anual mínimo de reajuste do valor da semestralidade pela recorrida, conforme determina a Lei 9.870/99.

É o que se denota do email encaminhado pela instituição de ensino superior agravada ao FIES (ID 46432008 - Pág. 13), no qual explica ao agente financeiro (responsável pela emissão dos boletos) que
a implementação do reajuste anual pela IES

ocorre no início de janeiro
, mas como os valores da coparticipação dos alunos beneficiários do FIES podem ser reajustados apenas após a confirmação do aditamento do semestre, que
in casu
ocorreu em 17/02/2020, os meses de janeiro, fevereiro e março foram cobrados no valor do ano anterior (valor menor).

Vejamos:

“
Prezados, bom dia.

O banco cobra dos alunos os valores de coparticipação do FIES, ou seja, o percentual não contratado do curso do aluno.

Os reajustes das mensalidades são atribuídas anualmente, com início em Janeiro
, porém os valores da coparticipação serão ajustados somente após o aluno confirmar o aditamento do referido semestre, ou seja, as parcelas de coparticipação referente aos meses de janeiro e fevereiro e até março do ano são cobradas conforme o valor do ano anterior (valor menor), e após o aditamento os valores são corrigidos nas próximas parcelas sem a inclusão do valor pago a menor pelo aluno

Como devemos proceder para cobrar os alunos a diferença até ser confirmado o aditamento e ajustado o boleto no banco?
”

Ora, se a Instituição de Ensino fornece cursos com início no meio do ano (julho), como no caso em tela, por certo que os reajustes dos valores destes também devem ocorrer na mesma época, respeitando o prazo mínimo de um ano, sob pena de que os alunos que iniciarem o curso nesse período, cuja conclusão ocorrerá também no final do primeiro semestre do ano, sofram dois reajustes a mais do valor da contraprestação em relação aos estudantes que iniciam o curso em janeiro.

Portanto, evidenciado,
prima facie
, a não observância do prazo de um ano estabelecido pela Lei nº Lei 9.870/99, há de ser reformada a decisão singular, a fim de suspender o reajuste implementado na coparticipação da agravante no início do segundo semestre de curso, mantendo o valor contratado até o final do semestre 2020/1
."

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020